Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002324-56.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LEONI FREITAS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos 5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 8. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 9. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 10. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado morte pretendido – que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, posto que os disparos de arma de fogo não atingiram a vítima em região de letalidade imediata, tendo a vítima, ainda, empreendido fuga, buscado refúgio e recebido pronto e eficaz atendimento médico – compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço). 11. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 12. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega, no recurso especial, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sustentando julgamento manifestamente contrário à prova dos autos; b) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, afirmando ser proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. Insurge-se, ainda, contra a fração utilizada para reduzir a pena na terceira fase da dosimetria, ao argumento de que não foi considerado o iter criminis percorrido. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 593, inciso III, alíneas "c" e “d”, do CPP, porquanto a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos assim se manifestou: “[...] Os Jurados afirmaram a materialidade e autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, respondendo, na oportunidade, “não” ao quesito de absolvição. Nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados [...] Na hipótese, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os Jurados por condenar o acusado pela prática do delito de homicídio tentado qualificado, encontrando-se suas escolhas plenamente amparadas pelos elementos produzidos nos autos [...] No que toca à dosimetria da pena, cumpre registrar, inicialmente, que, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base em sua primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no art. 59 do Código Penal [...] para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito [...] In casu, consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21717145, págs. 1/2), que a vítima apresentou lesões perfurocontusas por projétil de arma de fogo em coxa direita e esquerda. Os projéteis causaram lesão de artéria femural superficial à esquerda e fratura de fêmur esquerdo. De igual modo, o laudo foi enfático ao afirmar que houve perigo de vida à vítima, tendo o ofendido, ainda, ficado incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias, em razão da ‘grave lesão vascular com instabilidade hemodinâmica’ (vide resposta aos quesitos 2, 4 e 5). Desse modo, verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado morte pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que os disparos não atingiram a vítima em região de letalidade imediata, tendo a vítima, ainda, empreendido fuga, buscado refúgio no estabelecimento (bar) e recebido pronto e eficaz atendimento médico. Nesse contexto, portanto, mostra-se compatível a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme estipulado na r. sentença. Nesse compasso, quanto à dosimetria da pena cominada ao réu, verifico que, diversamente do sustentado pela defesa técnica, a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri se mostra escorreita, não havendo se falar em erro/injustiça na aplicação da reprimenda ou adoção de critério excessivo no cálculo da pena. Outrossim, permanece inalterado o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, §3o do mesmo artigo e artigo 59, todos do Código Penal” (ID. 41060832). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016